Tribunal: STM
Processo: 7000162-48.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000162-48.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: LUCAS RAMOS DE ARRUDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E LUCAS RAMOS DE ARRUDA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/05/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União, visando à suspensão do
processo e do curso da prescrição com base na aplicação subsidiária do art. 366
do CPP, contra os votos dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que
acolhiam a preliminar defensiva para, aplicando a regra do art. 366 do CPP,
suspender o processo e o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva,
tendo por marco a citação editalícia, anulando-se, em consequência, todos os
atos processuais a partir do aludido chamamento judicial. Em seguida, por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de inépcia da denúncia. No
mérito, por unanimidade, conheceu de ambos os recursos, negando
provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação imposta ao ex-Sd Ex
LUCAS RAMOS DE ARRUDA como incurso no art. 240 do CPM, e, por maioria,
deu provimento ao recurso ministerial, para afastar a causa especial de redução
de pena referente à devolução espontânea, e, assim, elevar a sanção penal para
1 (um) ano de reclusão, com o direito de recorrer em liberdade, o regime
inicialmente aberto e a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA negava provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar e mantinha inalterada a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que condenou o
réu à pena de 8 (oito) meses de detenção, como incurso no art. 240, § 2º, do
Código Penal Militar (CPM), com o benefício da suspensão condicional da pena
(sursis) pelo prazo de prova de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade
e o regime prisional inicialmente aberto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA farão declarações de voto.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES não participou do julgamento da
segunda preliminar.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/06/2021 12:29:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d627faf
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000162-48.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES:
LUCAS RAMOS DE ARRUDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
LUCAS RAMOS DE ARRUDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DPU E DO MPM. FURTO. ART. 240 DO CPM. PRELIMINAR.
NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. PEDIDO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. PRELIMINAR. NULIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. TESE NÃO ACOLHIDA. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. SUBTRAÇÃO DE TELEFONE CELULAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. RES
FURTIVA. DEVOLUÇÃO NÃO VOLUNTÁRIA. FURTO ATENUADO (ART. 240, § 2º, DO CPM). NÃO
OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA. AFASTAMENTO. CAUSA ESPECIAL DE
REDUÇÃO DA PENA. AGRAVAMENTO DO QUANTUM. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.
A citação por edital do réu revel, que deixa de comparecer sem motivo justificado a ato do
processo, é válida e não cria óbice à marcha processual, nos termos dos arts. 292 e 412,
ambos do CPPM. Assim, não há lacunas suscetíveis no diploma adjetivo militar a autorizar a
aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Preliminar de suspensão do processo e do curso da
prescrição com base na aplicação suplementar do CPP rejeitada por maioria.
Rejeita-se a preliminar defensiva de nulidade do processo desde o recebimento da denúncia,
por sua inépcia, em face da ausência de indicação do elemento subjetivo do tipo (dolo),
quando a inicial acusatória qualificar o acusado, narrar suficientemente o fato criminoso e o
expor com clareza em circunstâncias espaciais e temporais que delimitam a imputação pelo
crime de furto e as razões de presunção da delinquência. Decisão unânime.
Amolda-se à figura típica do furto a conduta de militar que, no interior da Organização
Militar (OM), subtrai, clandestinamente, aparelho smartphone de colega de farda.
A harmonia entre os depoimentos do ofendido, os testemunhos e as provas documentais
são suficientes para a configuração da autoria e para embasar o decreto condenatório, em
conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. Precedentes do STM.
No caso de furto de smartphone no interior de uma Organização Militar, é inviável o
reconhecimento das atenuantes previstas nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, quando o valor
do material subtraído ultrapassar o limite legal e não houver restituição voluntária da res
furtiva.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade.
Apelo ministerial provido por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/06/2021 12:29:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d627faf
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar, suscitada pela
Defensoria Pública da União, visando à suspensão do processo e do curso da prescrição com base na
aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Em seguida, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
defensiva de inépcia da denúncia. No mérito, por unanimidade, em conhecer de ambos os recursos, e
em negar provimento ao apelo defensivo, para manter a condenação imposta ao ex-Sd Ex LUCAS RAMOS
DE ARRUDA como incurso no art. 240 do CPM, e, por maioria, em dar provimento ao recurso
ministerial, para afastar a causa especial de redução de pena referente à devolução espontânea, e,
assim, elevar a sanção penal para 1 (um) ano de reclusão, com o direito de recorrer em liberdade, o
regime inicialmente aberto e a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Brasília, 13 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex
LUCAS RAMOS DE ARRUDA, e pelo Ministério Público Militar, ambos com a finalidade de reformar a
sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, proferida em 9 de
fevereiro de 2021, que condenou o réu à pena de 8 (oito) meses de detenção, como incurso no art. 240, §
2º, do Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Narra a peça acusatória, in verbis:
"No dia 30 de março de 2017, em hora não determinada mas no período da tarde, na
quadra do 2º Batalhão de Polícia do Exército, em Osasco/SP, o denunciado, agindo de forma
livre e consciente, subtraiu para si um aparelho celular marca LG, modelo k10, cor preta,
IMEI nº 351617083217956, pertencente ao soldado Lucas Tadeu Oliveira Medeiros.
Segundo consta dos autos do IP, o ofendido, soldado Lucas Tadeu Oliveira Medeiros, deixou
seu celular na quadra da unidade referida, enquanto jogava vôlei. Ao término do jogo,
retornou para a Companhia. Lá chegando, percebeu que havia esquecido o celular na
quadra e retornou para apanhá-lo, porém não o encontrou. Comunicou o fato informalmente
aos superiores, que indagaram aos militares presentes na OM se algum deles havia
encontrado ou pegado o celular, mas ninguém ofereceu qualquer informação sobre o
paradeiro do aparelho.
Cerca de três meses após os fatos, o soldado Lucas Tadeu Oliveira Medeiros observou que o
denunciado estava na posse de um celular muito semelhante ao seu e indagou-o a respeito
da procedência do celular, ao que o denunciado lhe respondeu que havia comprado o
aparelho em uma assistência técnica e que possuía a nota fiscal para comprovar.
Para que os fatos fossem apurados, o ofendido registrou boletim de ocorrência eletrônico no
sítio da Polícia Civil de São Paulo (Evento 1, fls. 3).
O ofendido também levou tal fato ao conhecimento de seus superiores. O denunciado e o
ofendido foram, então, instados a apresentar a nota fiscal do aparelho. Efetuado o confronto
entre as notas fiscais apresentadas por ambos e o aparelho celular, verificou-se que apenas
a nota fiscal do soldado Lucas Tadeu Oliveira Medeiros correspondia ao IMEI do aparelho.
Em razão disso, o celular ficou apreendido, até que fosse confirmada a autenticidade da
nota fiscal apresentada pelo denunciado.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/06/2021 12:29:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d627faf
Em seguida, para verificar a autenticidade da nota fiscal apresentada pelo denunciado, foi
realizada diligência, pelo 1º SGT Edivaldo, junto ao estabelecimento que constava como
emissor da nota fiscal, UP GAMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS, tendo o gerente
afirmado que não havia sido emitida por aquele estabelecimento (Evento 41, 1-
DILIGENCIAS). Diante disso, o aparelho celular foi devolvido ao ofendido, mas a conduta do
denunciado foi tratada como transgressão disciplinar.
Entretanto, o Boletim de Ocorrência registrado pelo ofendido na polícia civil ensejou a
instauração do Inquérito Policial em epígrafe, na Delegacia de Polícia de Osasco,
posteriormente remetido à Justiça Militar da União. Inquirido nesse inquérito, o denunciado
apresentou versão diferente dos fatos, no sentido de que havia encontrado o referido
aparelho celular no chão de um ônibus, em abril de 2017, e que o havia levado até uma
assistência técnica, para consertá-lo.
Embora tenha negado os fatos, o IMEI constante da nota fiscal e no aparelho encontrado
com o denunciado confirma que se trata do aparelho subtraído, pertencente ao ofendido. Os
documentos enviados pela operadora TIM confirmam que o referido aparelho, após a
subtração, estava sendo usado pelo denunciado, com um chip em seu nome (Evento 1, 1-
INQ, fls. 07/08).
O valor do celular subtraído é de R$ 999,89 (novecentos e noventa e nove reais e oitenta e
nove centavos), conforme nota fiscal da compra do aparelho, efetuada pela mãe do soldado
Lucas Tadeu de Oliveira Medeiros (Evento 19, 10- Diligências, fls. 20).
Assim procedendo, o denunciado consumou o crime de furto simples".
A denúncia foi formulada com base no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 23-41.2018.7.02.0002, cujos
documentos são partes integrantes do apenso, entre os quais cumpre destacar:
Boletim de ocorrência nº 831047/2017 (evento 1, fls. 4/5, do IPM);
●
Termo de declaração do ofendido (evento 1, fls. 14/15, do IPM);
●
Auto de qualificação e interrogatório do Apelante. Declarou, em síntese, que encontrou o celular no chão
●
de um ônibus, levou-o a uma assistência técnica e passou a utilizá-lo (evento 1, fls. 17/18, do IPM);
O ofício nº 49-1ª Seção/2º BPE, que informou o licenciamento, ex-officio, do ex-Sd Ex LUCAS RAMOS em 12
●
de janeiro de 2018 (evento 10, arq. 1, do IPM);
Fotografia da numeração IMEI do celular subtraído (evento 10, arq. 3, fl. 3, do IPM);
●
Ordem de serviço nº 5412789 apresentada pelo Recorrido/Recorrente às autoridades militares,
●
supostamente emitida pela empresa Up Games Comércio de Produtos Eletrônicos (evento 10, arq. 4, fl. 1,
do IPM);
Nota fiscal do smartphone emitida pelo estabelecimento Via Varejo S/A, em nome de Maria Lúcia Aparecida
●
de Oliveira (genitora da vítima), apresentada pelo ofendido às autoridades castrenses (evento 10, arq. 4, fl.
2, do IPM);
Termo de declaração da vítima e expediente do 2º Batalhão de Polícia do Exército (BPE), informando a
●
impossibilidade de periciar o aparelho telefônico (evento 19, arq. 8 e 9, do IPM);
Nota fiscal apresentada pelo ofendido e cópia do RG de Maria Lúcia Aparecida de Oliveira (evento 19, arq.
●
10, do IPM);
Termo de inquirição do 1º Sgt EDIVALDO SANTOS FERREIRA (evento 41 do IPM);
●
Informações da empresa TIM Celular S/A acerca das linhas telefônicas cadastradas no telefone, bem como
●
dos respectivos usuários (evento 49, arq. 2, do IPM); e
Ofício da operadora telefônica esclarecendo divergência numérica quanto ao IMEI informado (evento 57 do
●
IPM).
A exordial acusatória foi rejeitada por decisão do Juízo a quo[1].
O MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito contra o referido ato. Na sessão de julgamento, realizada em
11 de abril de 2019, esta Corte Militar, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial para
desconstituir a decisão recorrida e, assim, receber a denúncia (evento 87 do IPM).
Instaurada a Ação Penal Militar (APM) nº 284-69.2019.7.02.0002, o Apelante/Apelado foi citado por edital,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/06/2021 12:29:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d627faf
após as inúmeras diligências realizadas para localizá-lo[2].
Em depoimento prestado em juízo, o ofendido (Sd Ex LUCAS TADEU OLIVEIRA MEDEIROS) e a
testemunha ministerial, 1º Sgt EDIVALDO SANTOS FERREIRA, confirmaram os fatos narrados na denúncia
(eventos 67 e 86 da APM).
Na ocasião da instrução, o Recorrente/Recorrido não compareceu à audiência. Por oportuno, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) decretou a revelia do acusado e, assim, foi determinada a
sua intimação via edital para comparecimento à audiência de qualificação e interrogatório (evento 68 da
APM).
O edital de intimação foi expedido em 1º de setembro de 2020, conforme evento 150 da APM.
Novamente, o Apelante/Apelado não atendeu ao chamado judicial.
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar e a Defesa nada requereram[3].
Em suas alegações escritas, o órgão ministerial pleiteou a condenação do acusado como incurso nas
sanções do art. 240, caput, do CPM (evento 170 da APM).
A DPU, por sua vez, requereu, preliminarmente, a suspensão do processo e do curso da prescrição, com
base no art. 366 do Código Processual Penal comum. No mérito, pediu a absolvição do Apelante por falta
de justa causa ou por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva. Subsidiariamente, no caso de
condenação, pleiteou a aplicação das atenuantes previstas no art. 72 do CPM (evento 173).
Na Sessão de Julgamento, ocorrida em 9 de fevereiro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército decidiu, por unanimidade, julgar procedente a denúncia, para CONDENAR o ex-Sd Ex LUCAS
RAMOS DE ARRUDA, como incurso no art. 240, § 2º, do CPM, à pena de 8 (oito) meses de detenção, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto (eventos 193 e 195 da APM).
O Parquet das Armas foi intimado em 9 de fevereiro de 2021, ao passo em que interpôs,
tempestivamente, o presente recurso de Apelação no dia 18 imediatamente posterior (eventos 198 e 199
da APM).
Requer, em suas razões, a reforma do decisum para que, mantendo a condenação, seja desconsiderada a
aplicação da minorante prevista no § 2º do art. 240 do CPM, haja vista não ter havido restituição
voluntária à vítima do bem subtraído, tendo o ato ocorrido por iniciativa da autoridade militar (evento 1,
arq. 4).
Em sede de contrarrazões, a Defesa argumenta que a causa de diminuição aplicada não exige
espontaneidade ou voluntariedade do autor do ilícito, portanto, não pode o Estado-juiz impor tal condição
ao Apelante/Apelado, sob pena de violar o devido processo legal, o princípio da anterioridade da lei penal
e a ordem jurídica como um todo. Por fim, registra que os requisitos da referida minorante são autônomos
em relação aos do § 1º do art. 240 do CPM, bem como afirma que a testemunha ouvida em Juízo não
soube precisar como ocorreu a devolução do aparelho celular ao ofendido. Assim, requer seja negado
provimento ao apelo ministerial (evento 1, arq. 6).
Noutro giro, a Defensoria Pública da União foi intimada da sentença condenatória em 19 de fevereiro de
2021 (evento 200 da APM) e interpôs tempestivamente recurso de Apelação no dia 24 seguinte (evento
1, arq. 2).
A Defesa sustenta em seu arrazoado, preliminarmente, a aplicação do art. 366 do Código de Processo
Penal comum (CPP), para suspender o processo e o curso da prescrição. Argumenta que a citação do
Apelante/Apelado por edital prejudica seu direito de defesa, visto não ser possível afirmar que o réu
tenha tomado efetivo conhecimento da existência da demanda. Além disso, aduz que a discrepância de
tratamento dispensado à matéria pelo CPP e pelo CPPM decorre de ausência de atualização legislativa ao
ramo processual militar, o que não impede o órgão julgador de adequar o Direito à realidade, a fim de
consagrar o princípio do devido processo legal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/06/2021 12:29:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d627faf
No mérito, busca a reforma da sentença e a consequente absolvição do Recorrente/Recorrido em razão
da ausência de provas concretas no tocante à autoria delitiva. Alega haver fundada dúvida sobre ser o
Apelante/Apelado o autor da subtração. Ademais, aduz que não houve descrição mínima na denúncia de
como o sentenciado teria promovido a inversão da posse da coisa. A Defesa ainda levanta a possibilidade
de um terceiro ter se apropriado do celular e de o acusado tê-lo adquirido via compra e venda, assim,
pleiteia a desclassificação do delito de furto para o de receptação.
Em contrarrazões, o Parquet Militar requer seja negado provimento ao recurso defensivo, para manter a
sentença na parte em que condenou o ex-Soldado do Exército LUCAS RAMOS, devendo ser reformada
apenas quanto à aplicação da minorante prevista no art. 240, § 2º, do CPM (evento 1, arq. 5).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer lavrado pelo douto Subprocurador-Geral Dr.
ALEXANDRE CONCESI, opinou pelo desprovimento do recurso interposto pela Defesa e pela manutenção
da condenação, bem como pelo provimento do apelo ministerial, a fim de afastar a causa de diminuição
da pena aplicada ao caso em testilha, uma vez que a devolução do bem não foi espontânea (evento 6).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POR APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP:
De início, submeto à apreciação da Corte, nos termos do art. 81, caput, do Regimento Interno deste
Tribunal, questão preliminar, obstativa de mérito, arguida pela Defensoria Pública da União, de aplicação
do art. 366 do Código Processual Penal comum, para suspender o curso do processo e da prescrição.
Ao consignar as razões de inconformismo, inicialmente, a Defesa alega que a citação do acusado por
edital no âmbito do processo castrense, apesar de possuir regramento próprio e distinto, deve seguir o
rito definido no processo penal comum, ou seja, citado o acusado via edital e não comparecendo ou não
constituindo advogado, o andamento do feito e o transcurso da prescrição devem ser suspensos.
Não assiste razão ao Apelante/Apelado, haja vista que os artigos 292 e 412, ambos do CPPM, são
expressos em determinar que o feito tramitará à revelia do acusado citado que deixar de comparecer,
não havendo qualquer ressalva semelhante à do art. 366 do CPP. Vejamos:
Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado para
qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.
Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente
citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem
justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em que
sua presença seja indispensável.
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a
produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão
preventiva, nos termos do disposto no art. 312.
A Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, que alterou o tratamento do acusado revel no âmbito adjetivo
comum, limitou-se a modificar o art. 366 do CPP nessa matéria, não alcançando o procedimento
dispensado aos crimes de competência da Justiça Militar. Assim, não há lacunas suscetíveis a autorizar a
aplicação subsidiária da legislação processual ordinária. Do contrário, observa-se a existência de
abordagem ostensiva no Código de Processo Penal Militar sobre o assunto.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/06/2021 12:29:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d627faf
Nesse sentido, é o recente julgado proferido por esta Corte Superior nos autos dos Embargos Infringentes
e de Nulidade nº 289-20.2020[4], relatados pelo Min. Gen Ex LÚCIO MARIO DE BARROS GÓES, in litteris:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. ART 343 DO CPM.
APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 312 DO CPM. SÚMULA 5/STM E ART. 437, ALÍNEA 'A',
DO CPPM. RECURSO. DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA. ART. 344 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA.
A citação na modalidade 'por edital' é forma válida e expressamente prevista no CPPM.
Satisfeitos os requisitos legais estabelecidos pela legislação, impõe-se a decretação da
revelia do Acusado que, regularmente citado, não atende o chamado judicial. Não prospera
o pleito defensivo de aplicação subsidiária do art. 366 do CPP comum. A previsão inserta no
CPPM (arts. 292 e 412) é plenamente compatível com a Constituição Federal de 1988, diante
da índole do processo penal militar. Rejeitados os Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado, no tocante à nulidade do processo por ausência de citação válida, ante a aplicação
subsidiária do art. 366 do CPP comum. Decisão por maioria. (...)".
Apesar do argumento defensivo de que não pode o Recorrente/Recorrido ficar prejudicado pela carência
de atualização legislativa dispensada ao direito processual penal militar, a tese autorizadora da
suspensão do feito e da prescrição ante a citação ficta do Apelante/Apelado não encontra respaldo na
legislação castrense, nem na jurisprudência deste Tribunal. Não pode o Poder Judiciário inovar contra
disposições claras da lei, sobretudo diante de silêncio voluntário do legislador em alterar o CPPM, sob
pena de usurpar função típica do Poder Legislativo.
Ante o exposto, rejeito a preliminar, suscitada pela Defensoria Pública da União, visando à suspensão do
processo e do curso da prescrição com base na aplicação subsidiária do art. 366 do CPP.
II - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA:
Trago à baila preliminar de inépcia da denúncia, aventada pela Defesa, sob o argumento de que a peça
exordial não delineou com precisão como ocorrera a inversão da posse da res furtiva, o que teria
prejudicado o direito de defesa do acusado.
Novamente, falha o Apelante/Apelado em seu intento, visto que a inicial acusatória qualifica o acusado,
narra suficientemente o fato criminoso e o expõe com clareza em circunstâncias espaciais e temporais
que delimitam a imputação pelo crime de furto e as razões de presunção da delinquência.
Embora não haja uma narrativa rica em detalhes acerca do momento em que acontecera a subtração da
res furtiva devido à inexistência de testemunhas oculares, ou mesmo de câmeras de segurança no local,
tal fato não pode, por si só, inviabilizar a deflagração da fase judicial da persecução penal, sobretudo
porque o sistema da prova tarifada é exceção no ordenamento jurídico.
Nota-se que a denúncia foi satisfatória em descrever e em apontar os motivos que levaram o órgão
acusador a concluir ser o Apelante/Apelado o responsável por afanar o aparelho, não lhe suprimindo a
oportunidade de rebater os fatos descritos na exordial.
Assim, ausente qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de inépcia da denúncia.
III - DO MÉRITO:
Conheço dos presentes recursos interpostos pela Defesa e pela acusação, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o
interesse recursal.
A imputação contida na peça inaugural (furto) refere-se à conduta do ora Apelante/Apelado, que,
conforme narrado pelo órgão ministerial, subtraiu um telefone celular da marca LG, modelo K10, cor

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/06/2021 12:29:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d627faf
preta, IMEI nº 351617083217956, pertencente ao Sd Ex TADEU, adquirido pela genitora do ofendido ao
custo de R$ 999,90 (novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).
A Defesa recorreu buscando a absolvição do sentenciado, alegando insuficiência de provas que
demonstrassem a autoria delitiva. O Parquet Castrense, por sua vez, insurgiu-se contra o
reconhecimento, pelo Juízo de piso, da causa de diminuição de pena consistente na devolução
espontânea da coisa ao ofendido.
Ultrapassadas essas considerações prefaciais, enveredando em primeiro lugar na análise do recurso
defensivo, verifica-se que bem andou o Colegiado de primeira instância ao condenar o
Recorrente/Recorrido, por unanimidade, como incurso no art. 240 do CPM.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada. Conforme a nota fiscal acostada aos
autos, a res furtiva foi adquirida pela Sra. Maria Lúcia Aparecida de Oliveira, genitora da vítima, em 9 de
outubro de 2016. Além disso, a numeração IMEI presente no referido documento fiscal corresponde ao
que consta do próprio telefone, confirmando que o celular apreendido em poder do Apelante/Apelado, de
fato, pertencia ao Sd TADEU.
No tocante à autoria delitiva, o conjunto probatório demonstra satisfatoriamente que o ex-Sd LUCAS
RAMOS DE ARRUDA foi o responsável pela subtração do aparelho. Vejamos:
Conforme as informações prestadas pela TIM, nota-se que o Sd TADEU teve a linha de nº (11) 94999-1542
registrada em 18 de outubro de 2016, ou seja, nove dias após a compra do terminal, fato que reforça ser
ele o real proprietário do aparelho celular (evento 49, arq. 2, fl. 4, do IPM).
O desaparecimento do smartphone, por sua vez, foi noticiado pelo ofendido em 3 de março de 2017,
conforme consta da denúncia, do boletim de ocorrência e do depoimento prestado pela vítima.
Em 16 de junho de 2017, foi cadastrada junto ao aparelho a linha telefônica nº (11) 95395-5962, cujo
proprietário é o ex-Sd Ex LUCAS RAMOS, ora Apelante/Apelado, a teor da informação prestada pela
operadora TIM[5].
Ademais, em Juízo, o ofendido declarou que:
"Servia no 2º BPE, no canil. No dia dos fatos foi até a quadra de vôlei jogar e levou o celular.
Posteriormente, dirigiu-se para o alojamento e notou que esquecera o aparelho na quadra,
oportunidade em que retornou ao local e não mais o encontrou. Questionou os militares que
usavam a quadra acerca do telefone, porém ninguém soube lhe informar seu paradeiro.
Depois de três meses o Apelante foi tirar serviço na guarnição do ofendido, no canil,
momento em que o viu manuseando o aparelho e reconheceu o objeto como sendo seu
devido às rachaduras na tela. Conferiu o número IMEI do smartphone valendo-se da caixa do
celular guardada em sua residência e confirmou a correspondência entre os números.
Registrou que o telefone permaneceu retido com o Oficial de Dia para apuração dos fatos,
enquanto providenciava a nota fiscal. Disse que o Apelante afirmou ser o proprietário do
objeto, tendo comprado-o em uma assistência técnica. Relatou que o sentenciado
apresentou como comprovante da aquisição uma 'folha editada no word'. Afirmou que não
emprestou o celular para o Recorrente. Teve o aparelho restituído, aproximadamente, após
um mês e meio da apuração fática. Depois dessa restituição, deu o telefone para a irmã.
Pontuou que não foi procurado pelo Apelante para acertar a restituição da coisa. Disse que
houve diligência in loco por parte das autoridades militares, comprovando a falsidade do
documento exibido pelo sentenciado. Registrou que o celular foi adquirido por R$ 990,90.
Não soube dizer se o Recorrente estava no grupo que usava a quadra esportiva quando
retornou em busca do telefone"
O réu foi interrogado extrajudicialmente pela Polícia Civil do Estado de São Paulo e declarou que teria
encontrado o celular no chão de um ônibus, oportunidade em que dele se apropriou e o levou para uma
assistência técnica, a fim de buscar conserto para o aparelho (evento 1, fls. 17/18, do IPM).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/06/2021 12:29:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d627faf
Entretanto, perante as autoridades militares, registrou informalmente que teria adquirido o smartphone
em uma assistência técnica. Assim, apresentou ordem de serviço teoricamente emitida pela empresa Up
Games Comércio de Produtos Eletrônicos, suposta vendedora do aparelho. Nesse ponto, chama atenção o
fato de o referido comprovante não conter sequer dados basilares a respeito do emitente, tais como o
número de CNPJ e o carimbo de identificação do estabelecimento, tampouco fazer qualquer menção ao
número IMEI do celular (evento 10, arq. 4, fl. 1, do IPM).
Em que pese a versão apresentada pelo Apelante/Apelado a respeito da compra e venda, ou mesmo do
achado ocorrido no transporte coletivo, sua narrativa não só restou isolada nos autos, como foi
desconstruída.
A testemunha 1º Sgt EDIVALDO comparou os documentos que o acusado e o ofendido exibiram para fins
de comprovação da propriedade sobre o bem subtraído e, desconfiando da credibilidade do que foi
entregue por LUCAS RAMOS, diligenciou junto à diretoria da Up Games Comércio de Produtos Eletrônicos,
obtendo uma declaração com os seguintes dizeres: "(...) não reconhece o documento apresentado como
um comprovante ou recibo de pagamento emitido pela empresa", e, também um modelo de comprovante
expedido pelo estabelecimento, o qual se diferencia substancialmente do que foi trazido pelo acusado.
Assim, fica evidente a intenção do Recorrente/Recorrido em ludibriar as autoridades militares ao
apresentar um comprovante forjado.
A tese defensiva de que ninguém presenciou o Apelante subtraindo o aparelho não se sustenta. A
ausência de câmeras de segurança e de testemunhas oculares observando o exato momento da
subtração não descaracteriza a autoria delitiva, considerando que a inversão da posse promovida às
escuras é situação corriqueira à natureza do tipo penal em comento.
É cediço que a condenação com base em indícios exige que a relação entre o fato demonstrado e o fato
que se infere seja tão certa e evidente de modo a não ser possível uma conclusão diversa daquela a que
se chegou.
No caso sub oculis, o comprovante fiscal trazido pela vítima atestando a propriedade sobre o bem, as
informações cadastrais prestadas pela operadora TIM S/A apontando o cadastro de linha telefônica por
parte do Apelante/Apelado no objeto após seu desaparecimento, o fato de acusado e vítima servirem na
mesma OM, bem como de o Apelante/Apelado ser surpreendido na posse da res furtiva, o
reconhecimento do celular pelo ofendido, a exibição de recibo comprovadamente fictício e a prova
testemunhal são indícios mais do que suficientes para evidenciar a autoria do ato desautorizado. Logo, é
fácil vislumbrar que as demais circunstâncias que envolveram o caso se harmonizam com a versão
narrada na exordial acusatória.
Sobre a valoração da prova indiciária para se chegar a um édito condenatório, esta Corte Superior Militar
já debateu o tema, conforme o julgamento da Apelação nº 181-59.2018.7.00.0000, que teve como
Relator o eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, oportunidade na qual restou
consignado que:
"[...] A prova indiciária é aceita quando for veemente ou diante de uma sucessão de
pequenos indícios coerentes e concatenados que, em cotejo, se mostram harmônicos e
sejam suficientes a levar o julgador à certeza quanto à existência do fato e da respectiva
autoria [...]".
Ainda nesse sentido e de relatoria do eminente Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, está a Apelação nº 284-
66.2018.7.00.0000, conforme o trecho da ementa a seguir:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-FURTO. MUNIÇÕES. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA. REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE. SERENDIPIDADE.
VALIDADE. MÉRITO. PROVA INDICIÁRIA. CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. UNÂNIME.
[...]

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/06/2021 12:29:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d627faf
V. Mérito. Vê-se que a autoria do delito em exame se encontra comprovada, por meio das
provas acostadas aos autos, embora o Réu não tenha confessado a consumação do delito.
VI. Os indícios em exame induzem a autoria do Réu na consumação do crime descrito na
Denúncia, porquanto existe coincidência e nexo de causalidade entre as provas e os fatos
imputados ao Réu, em perfeita consonância com o disposto nos arts. 382 e 383, ambos do
Código de Processo Penal Militar [...]".
Quanto à tese defensiva de que o Recorrente/Recorrido poderia ter adquirido o celular de um terceiro a
título de receptação, não existem, no feito, elementos de prova ou ao menos indícios de que outra pessoa
tenha subtraído o celular da vítima e o repassado ao acusado, o que qualifica esse argumento como mera
especulação.
O único elemento dos autos que poderia tornar tal versão plausível seria a ordem de serviço trazida pelo
ex-Sd LUCAS. Ocorre que a falsidade do referido documento foi amplamente atestada, retirando a
verossimilhança do argumento.
A testemunha 1º Sgt EDIVALDO relatou que promoveu diligência in loco de posse do comprovante falso,
oportunidade em que obteve um modelo oficial do documento emitido pela empresa apontada como
revendedora do celular, assim, detectou-se o engodo utilizado pelo Apelante/Apelado a fim de ludibriar as
autoridades militares para permanecer com o objeto (evento 10, arq. 3, fls. 1/2, do IPM).
Para além disso, o próprio depoimento prestado pelo sentenciado perante a Polícia Civil de São Paulo
contradiz o argumento defensivo, visto que o ex-Sd LUCAS afirmou ter encontrado o celular no piso de
um transporte coletivo.
Por derradeiro, o contexto probatório não deixa dúvidas sobre a autoria e a materialidade delitiva, e
sendo marcadamente típica, ilícita e culpável a conduta do Apelante/Apelado, impõe-se a manutenção da
condenação ora impugnada.

Passo, agora, à análise do recurso ministerial.

Conforme anteriormente explanado, o Parquet Militar busca a reforma da sentença apenas no que toca à
aplicação indevida da minorante relativa à devolução espontânea da coisa, prevista no art. 240, § 2º, do
CPM.
Ao analisar as provas contidas nos autos, conclui-se que, de fato, não houve restituição voluntária do
celular, haja vista que o material subtraído só foi recuperado após as diligências empreendidas pela
autoridade militar.
Tomando como base os depoimentos do ofendido e da testemunha 1º Sgt EDIVALDO, infere-se que o
Recorrente/Recorrido em nenhum momento teve a iniciativa de restituir a res furtiva à vítima. Do
contrário, assim que levantada a discussão sobre a propriedade do bem, o ex-Sd LUCAS RAMOS não só
afirmou que o aparelho lhe pertencia como chegou a forjar uma ordem de serviço para sustentar sua
versão, não havendo que se falar, portanto, em devolução voluntária e, consequentemente, em
diminuição da pena.
A própria vítima declarou em Juízo que não foi procurada pelo sentenciado para que o celular lhe fosse
restituído.
O tema também já foi enfrentado por esta Corte Superior Castrense ao julgar a Apelação nº 285-
44.2012.7.11.0011/DF, que teve como relator o nobre Ministro ARTUR VIDIGAL, e, por unanimidade,
decidiu o Tribunal que: "[...] a aplicação da atenuante prevista no § 2º do art. 240 do CPM, somente é
cabível quando a devolução do bem furtado, à vítima, se dá por vontade do Acusado [...]".
A título de dosimetria da pena, mantendo a pena-base fixada em 1 (um) ano de reclusão pelo Colegiado a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 10/06/2021 12:29:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216d627faf
quo, afastada a referida causa especial de diminuição de pena, essa torna-se a sanção definitiva.
Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e nego provimento ao apelo defensivo. E, mantendo a
condenação imposta ao ex-Sd Ex LUCAS RAMOS DE ARRUDA, como incurso no art. 240 do CPM, dou
provimento ao recurso ministerial, para afastar a causa de redução de pena referente à devolução
voluntária, e, assim, elevar a sanção penal para 1 (um) ano de reclusão, com o direito de recorrer em
liberdade, o regime inicialmente aberto e a concessão do benefício do sursis pelo prazo de dois anos.

[1] Evento 59 do IPM.
[2] Eventos 9, 12, 14 e 17 da APM.
[3] Eventos 163 e 164 da APM.
[4] Publicado no Dje em 21/09/2020.
[5] Evento 49, arq. 2, fl. 6, do IPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:33:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d1390c44
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000162-48.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: LUCAS RAMOS DE ARRUDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: LUCAS RAMOS DE ARRUDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, no tocante à preliminar de suspensão do processo e do curso da prescrição, divergindo de
meus pares, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelações interpostas pelo ex-Sd Ex LUCAS RAMOS DE ARRUDA e pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
que condenou o ex-militar à pena de 8 (oito) meses de detenção, como incurso no art. 240, § 2º, do CPM,
com o regime prisional inicialmente aberto, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de
recorrer em liberdade.
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Alegou a Defesa não haver descrição mínima na Denúncia de como se teria dado a inversão da posse da
coisa. A despeito de a questão ter sido levantada no mérito, trato-a como preliminar, por dizer respeito à
eventual inépcia da exordial.
O pedido não merece prosperar.
A inicial acusatória, ao revés do sustentado, preencheu os requisitos elencados no art. 77 do CPPM,
mormente "a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias" e "a classificação do crime".
Nesse sentido, leiam-se trechos da peça pórtico:

No dia 30 de março de 2017, em hora não determinada, mas no período da tarde, na
quadra do 2º Batalhão de Polícia do Exército, em Osasco/SP, o denunciado, agindo de
forma livre e consciente, subtraiu para si um aparelho celular marca LG, modelo k10, cor
preta, IMEI nº 351617083217956, pertencente ao soldado Lucas Tadeu Oliveira Medeiros.
Segundo consta dos autos do IP, o ofendido, soldado Lucas Tadeu Oliveira Medeiros,
deixou seu celular na quadra da unidade referida, enquanto jogava vôlei. Ao término do
jogo, retornou para a Companhia. Lá chegando, percebeu que havia esquecido o celular
na quadra e retornou para apanhá-lo, porém não o encontrou. Comunicou o fato

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:33:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d1390c44
informalmente aos superiores, que indagaram aos militares presentes na OM se algum
deles havia encontrado ou pegado o celular, mas ninguém ofereceu qualquer informação
sobre o paradeiro do aparelho.
Cerca de três meses após os fatos, o soldado Lucas Tadeu Oliveira Medeiros observou
que o denunciado estava na posse de um celular muito semelhante ao seu e indagou-o a
respeito da procedência do celular, ao que o denunciado lhe respondeu que havia
comprado o aparelho em uma assistência técnica e que possuía a nota fiscal para
comprovar.
Para que os fatos fossem apurados, o ofendido registrou boletim de ocorrência eletrônico
no sítio da Polícia Civil de São Paulo (Evento 1, fls. 3).
O ofendido também levou tal fato ao conhecimento de seus superiores. O denunciado e o
ofendido foram, então, instados a apresentar a nota fiscal do aparelho. Efetuado o
confronto entre as notas fiscais apresentadas por ambos e o aparelho celular, verificou-se
que apenas a nota fiscal do soldado Lucas Tadeu Oliveira Medeiros correspondia ao IMEI
do aparelho. Em razão disso, o celular ficou apreendido, até que fosse confirmada a
autenticidade da nota fiscal apresentada pelo denunciado.
Em seguida, para verificar a autenticidade da nota fiscal apresentada pelo denunciado, foi
realizada diligência, pelo 1º SGT Edivaldo, junto ao estabelecimento que constava como
emissor da nota fiscal, UP GAMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS, tendo o
gerente afirmado que não havia sido emitida por aquele estabelecimento (Evento 41, 1-
DILIGENCIAS). Diante disso, o aparelho celular foi devolvido ao ofendido, mas a conduta
do denunciado foi tratada como transgressão disciplinar.
Entretanto, o Boletim de Ocorrência registrado pelo ofendido na polícia civil ensejou a
instauração do Inquérito Policial em epígrafe, na Delegacia de Polícia de Osasco,
posteriormente remetido à Justiça Militar da União. Inquirido nesse inquérito, o
denunciado apresentou versão diferente dos fatos, no sentido de que havia encontrado o
referido aparelho celular no chão de um ônibus, em abril de 2017, e que o havia levado
até uma assistência técnica, para consertá-lo.
Embora tenha negado os fatos, o IMEI constante da nota fiscal e no aparelho encontrado
com o denunciado confirma que se trata do aparelho subtraído, pertencente ao ofendido.
Os documentos enviados pela operadora TIM confirmam que o referido aparelho, após a
subtração, estava sendo usado pelo denunciado, com um chip em seu nome (Evento 1, 1-
INQ, fls. 07/08).
O valor do celular subtraído é de R$ 999,89 (novecentos e noventa e nove reais e oitenta
e nove centavos), conforme nota fiscal da compra do aparelho, efetuada pela mãe do
soldado Lucas Tadeu de Oliveira Medeiros (Evento 19, 10- Diligências, fls. 20).
Assim procedendo, o denunciado consumou o crime de furto simples.

Vê-se, pois, que a peça inaugural narrou o fato com todas as circunstâncias imprescindíveis para o início
da persecução penal, bem como classificou o delito. Embora não tenha sido esmiuçado o modo como se
deu a inversão da posse, até mesmo porque ninguém visualizou a subtração, foram apontados vários
elementos indiciários no sentido de ser o ex-Sd Ex LUCAS RAMOS DE ARRUDA o autor do delito. A
necessidade do pretendido apontamento, portanto, caracterizar-se-ia na vedada prova diabólica,
impossível de ser demonstrada.
Assim sendo, o denunciado foi acusado por conduta descrita especificamente, de forma que seu direito
de defesa, exceto pela preliminar abaixo analisada, não restou prejudicado, razão pela qual rejeito a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:33:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d1390c44
preliminar de inépcia da Denúncia.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NO ART.
366 DO CPP

A Defesa do ex-Sd Ex LUCAS RAMOS DE ARRUDA suscitou a suspensão do processo e do curso da
prescrição, com base no art. 366 do CPP, argumentando ser a citação por edital prejudicial a seu direito
de defesa, por ausência de conhecimento acerca da existência da demanda.
Razão lhe assiste.
O então denunciado foi citado por edital, sob a justificativa de não ter sido localizado nos endereços
conhecidos, estando em lugar incerto e não sabido (eventos 9, 14, 17 e 19 da APM nº 7000284-
69.2019.7.02.0002).
Em seguida, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército resolveu decretar sua revelia, tendo em
vista a ausência à audiência inaugural. Foi, assim, determinada sua intimação via edital para
comparecimento ao ato de qualificação e interrogatório (evento 68 da APM nº 7000284-
69.2019.7.02.0002). O acusado, mais uma vez, não compareceu ao ato judicial (evento 157 da APM nº
7000284-69.2019.7.02.0002).
Em que pese o agente ter comparecido à inquirição do inquérito policial, tal fato não pressupõe o
conhecimento da demanda, até mesmo porque a Denúncia oferecida pelo Parquet foi inicialmente
rejeitada pelo Juízo de primeiro grau.
Dessa forma, o fato de o apelante não ter sido localizado em nenhum dos endereços disponíveis ratificou
a ausência de sua citação pessoal.
O tema sub examine foi objeto de aprofundado estudo na Apelação (FO) nº 2007.01.050670-5/RJ, por
mim relatada. No caso em tela, manifestei posicionamento favorável à aplicação do dispositivo
processual penal comum, por analogia, à Justiça Castrense.
In casu, o sujeito ativo não restou cientificado de que contra ele instaurou-se ação penal de competência
desta Justiça especializada, de modo que a ausência de citação válida, além de contrariar os princípios
constitucionais pétreos, deixa de cumprir o direito à informação, parte integrante do princípio do devido
processo legal, estabelecido no inciso LXIII do art. 5º da Carta Magna. Mencione-se, outrossim, o art. 8º,
item 2, alíneas "b" e "d", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa
Rica).
Por certo, diante da internalização do Pacto de São José da Costa Rica na ordem jurídica pátria pelo
Decreto nº 678, de 6/11/1992, o ato internacional passou a vigorar na positividade com o status de norma
supralegal
[1], como fonte das alterações do art. 366 do CPP.
Efetivamente, a partir da vigência da Lei nº 9.271, de 17/4/1996, que conferiu nova redação ao art. 366
do CPP, se o réu, citado por edital, não comparecer ao interrogatório, bem como não constituir defensor,
ser-lhe-á decretada a revelia, ficando suspensos o processo e a prescrição da pretensão punitiva.
A ratio do referido dispositivo deu concretude ao princípio magno da ampla defesa, visto que a ciência
meramente ficta, como sucede na citação editalícia, não alberga a efetiva aplicação do postulado.
O Código de Processo Penal Militar, nesse ínterim, padece de atualização. Carece, ademais, a lei adjetiva
castrense, de ajustes no tocante ao processamento de acusados que, não sendo citados pessoalmente, o
foram de forma ficta com a consequente declaração de revelia, a teor do art. 292 do mencionado
diploma.
Ora, o confronto entre o poder punitivo do Estado e o direito de liberdade do cidadão, conforme evidencia

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:33:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d1390c44
Ada Pellegrini Grinover, há de ser "feito em termos de equilíbrio, assegurada a efetiva paridade de
armas"
[2].
Desse modo, acolho a preliminar defensiva suscitada, para, aplicando a regra do art. 366 do CPP,
suspender o processo e o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva, tendo por marco a citação
editalícia, anulando-se, em consequência, todos os atos processuais a partir do aludido chamamento
judicial.

MÉRITO

Cuida-se de Apelações interpostas pelo ex-Sd Ex LUCAS RAMOS DE ARRUDA e pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
que condenou o ex-militar à pena de 8 (oito) meses de detenção, como incurso no art. 240, § 2º, do CPM,
com o regime prisional inicialmente aberto, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de
recorrer em liberdade.
Passo, inicialmente, à análise do recurso defensivo.
Pleiteou a Defesa a absolvição do ex-Sd Ex LUCAS RAMOS DE ARRUDA devido à ausência de provas
concretas no tocante à autoria delitiva. Além disso, aduziu que um terceiro poderia ter se apropriado do
celular e o apelante tê-lo adquirido, o que configuraria o delito de receptação.
Não lhe assiste razão.
A conduta cometida pelo recorrente é típica e antijurídica, e ele é culpável. A materialidade e a autoria
delitivas restaram comprovadas nos autos em razão do Boletim de Ocorrência nº 831047/2017 (evento 1,
fls. 4/5, do IPM nº 7000023-41.2018.7.02.0002); da fotografia da numeração IMEI do celular subtraído
(evento 10, documento 3, fl. 3, do IPM nº 7000023-41.2018.7.02.0002); da ordem de serviço nº 5412789,
apresentada pelo investigado às autoridades militares, supostamente emitida pela empresa Up Games
(evento 10, documento 4, fl. 1, do IPM nº 7000023-41.2018.7.02.0002); da nota fiscal do smartphone
emitida pelo estabelecimento Via Varejo S/A, em nome de Maria Lúcia Aparecida de Oliveira (genitora da
vítima) (eventos 10, documento 4, fl. 2, e 19, documento 10, do IPM nº 7000023-41.2018.7.02.0002); das
informações prestadas pela sociedade TIM Celular S/A acerca das linhas telefônicas cadastradas no
telefone, bem como dos respectivos usuários (eventos 49, documento 2, e 57 do IPM nº 7000023-
41.2018.7.02.0002); e dos depoimentos judiciais da vítima Sd Ex Lucas Tadeu Oliveira Medeiros (evento
67 da APM nº 7000284-69.2019.7.02.0002) e da testemunha 1º Sgt Edivaldo Santos Ferreira (evento 86
da APM nº 7000284-69.2019.7.02.0002).
No caso, o ofendido deixou seu celular na quadra da Unidade Militar, enquanto jogava vôlei.
Posteriormente, retornou para a Companhia, mas, lá chegando, deu conta de que havia esquecido o
aparelho na quadra de esportes. Retornou para apanhá-lo, contudo não o encontrou, razão pela qual
comunicou o fato informalmente aos superiores, que indagaram aos militares presentes na OM se algum
deles havia encontrado o celular, mas ninguém ofereceu qualquer informação sobre seu paradeiro.
Cerca de três meses após o ocorrido, a vítima observou o acusado na posse de um celular muito
semelhante ao seu, tendo-o indagado a respeito da procedência do objeto. Teve como resposta a compra
do aparelho em uma assistência técnica, sendo que o réu, inclusive, possuía a nota fiscal da transação.
O sujeito passivo, então, registrou boletim de ocorrência eletrônico no sítio da Polícia Civil de São Paulo e
também levou os fatos ao conhecimento de seus superiores hierárquicos. O acusado e o ofendido foram,
por conseguinte, instados a apresentar a nota fiscal do aparelho. De posse dos documentos, a autoridade
castrense realizou o confronto entre eles e verificou ser apenas a nota fiscal da vítima a correspondente
ao número IMEI do aparelho.
O celular foi retido até a confirmação da autenticidade da nota fiscal apresentada pelo sujeito ativo. Para

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:33:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d1390c44
tanto, foi determinada a realização de diligência pelo 1º Sgt Edivaldo Santos Ferreira junto ao
estabelecimento comercial supostamente emissor da nota fiscal, tendo o gerente da sociedade
empresária negado a emissão do documento apresentado.
O aparelho, finalmente, foi devolvido ao dono, mas a essa altura o Boletim de Ocorrência registrado
eletronicamente ensejou a instauração de inquérito policial, na Delegacia de Polícia de Osasco,
posteriormente remetido à Justiça Militar da União, competente para a análise dos fatos.
Perante a autoridade policial, o acusado apresentou outra versão, declarando, no auto de qualificação e
interrogatório do indiciado, ter encontrado o celular no chão de um ônibus, tendo-o levado a uma
assistência técnica e passado a utilizá-lo a partir de então (evento 1, fls. 17/18, do IPM nº 7000023-
41.2018.7.02.0002).
Sucede que as informações prestadas pela operadora de telefonia celular TIM confirmaram que o
aparelho, logo após a subtração, passou a ser utilizado pelo acusado, com um chip registrado em seu
nome.
Destarte, inexistem dúvidas de ser a res furtiva a mesma encontrada na posse do apelante três meses
depois. O autor e a vítima eram provenientes da mesma Organização Castrense, fato que, obviamente,
facilitou sua ação delituosa, desimportando o modus operandi de inversão da posse. A comprovação de
ser o objeto apreendido o proveniente da res furtiva deu-se em virtude da comparação do número IMEI
constante do celular com o da nota fiscal apresentada pelo ofendido.
Logo, não merece crédito a versão apresentada pelo sujeito ativo, uma vez que em momento algum foi
coerente com o material probatório dos autos, mormente pelo fato de ambos os sujeitos estarem
servindo na mesma unidade castrense e a remotíssima probabilidade de o autor encontrar o celular do
colega de farda caído em um ônibus. Em verdade, o agente não esperava que o ofendido reconhecesse o
aparelho quando o manipulava dentro do quartel, especialmente por já se terem passados três meses.
Nesse sentido, cite-se a oitiva da vítima Sd Ex Lucas Tadeu Oliveira Medeiros (evento 67 da APM nº
7000284-69.2019.7.02.0002), transcrita pelo Juízo a quo, in verbis:

Narrou que à época dos fatos, já servia no canil do 2º BPE. No dia dos fatos, foi até a
quadra de vôlei para jogar e levou o celular. Esqueceu o aparelho e, quando voltou à
quadra, não encontrou mais o celular no local onde havia deixado. Avisou todos os
militares que estavam de serviço, os sargentos de dia, e pediu que, caso encontrassem o
celular, avisassem que era seu e que havia perdido. Até então, nenhuma informação a
respeito havia sido passada para os militares que estavam de serviço. Depois de três
meses, esse militar (acusado) tirou serviço no canil, justamente na guarnição do ofendido.
Viu o réu mexendo no celular e reparou que até os trincos eram iguais ao do seu aparelho
perdido. Achou estranho. Pediu ao acusado para fazer uma ligação com o celular dele. O
ofendido, usando o telefone do canil, ligou para sua mãe e disse para ela verificar qual
era o número do IMEI do aparelho de celular perdido e ainda constava na caixa das
"Casas Bahia", local onde adquiriu o celular. O ofendido conferiu o número passado por
sua mãe e o que constava no aparelho usado pelo acusado e viu que era o mesmo. Após,
o ofendido tomou as medidas no quartel. Apresentou ao seu superior hierárquico a nota
fiscal de compra do celular. A nota fiscal estava em sua casa; por essa razão, no dia em
que tomou as providências cabíveis, o celular permaneceu com o Oficial de Dia a fim de
apurar os fatos. O acusado alegou que havia comprado o celular em uma loja de
assistência técnica e não admitia que havia furtado o celular nas dependências do
quartel. Na segunda-feira seguinte, o ofendido trouxe todos os documentos, incluindo
nota fiscal das "Casas Bahia", com a embalagem do aparelho. O réu trouxe uma folha
sulfite que havia editado no aplicativo de texto "MS-Word", alegando ter comprado esse
celular em uma assistência técnica. O celular do ofendido foi adquirido por sua mãe.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:33:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d1390c44
Disse que apenas deixou o aparelho na quadra, parado, porque apenas queria manter
controle do horário, pois estava sem relógio de pulso. O celular ficou na quadra por
aproximadamente 40-45 min. Quando retornou, não estava mais lá e já havia outras
pessoas jogando na quadra. Perguntou a eles se tinham visto algo e eles disseram que
não. Afirmou não ter desavenças prévias contra o acusado, disse que sequer o conhecia.
Em nenhum momento emprestou o celular ao réu. Quando verificou que o celular usado
pelo réu possuía o mesmo número de IMEI do que havia perdido, confrontou o acusado,
dizendo que o aparelho era seu, mas o réu alegou que havia comprado em uma
assistência técnica e que o ofendido o estava acusando falsamente. Até então, o ofendido
estava em dúvida; mas, segundo informações passadas pelo perito do Batalhão, o
número do IMEI não poderia estar errado, pois é como se fosse o "RG" do celular, se o
número constante na nota fiscal é o mesmo que gravado no celular, então o acusado
estava mentindo de fato. O celular foi restituído ao ofendido aproximadamente um mês e
meio depois da apuração dos fatos. O ofendido já havia comprado um celular novo e deu
o aparelho recuperado à sua irmã. Ela acabou quebrando o aparelho, que já estava com a
tela trincada. O ofendido não quis mais usar o aparelho devido ao nervoso causado em
razão das circunstâncias ocorridas. Chegou a avisar aos sargentos de dia que estavam de
serviço sobre a perda do celular para que o avisassem caso alguém achasse, mas não
avisou superiores, como o Capitão, por exemplo. Depois da apuração dos fatos, o
ofendido conversou com o acusado. O réu estava tão convicto que foi ele mesmo quem
acionou o Oficial de Dia que estava de serviço no dia, porque ambos, ofendido e acusado,
estavam de serviço na mesma guarnição. O ofendido estava falando com o sargento e
quando o acusado os viu conversando, foi chamar o Oficial de Dia para o ofendido.
Entretanto, o acusado não conseguiu provar que havia comprado o celular na assistência;
durante a sindicância, o Encarregado foi até a loja da assistência técnica e, lá,
comprovaram que se tratava de uma nota fiscal falsa e nem era do modelo de nota
utilizado pelo estabelecimento comercial, não havia sequer CNPJ. Foi registrado boletim
de ocorrência pelo ofendido. Na época, o valor do soldo recebido pelo acusado era de
R$1.495,00 e o celular custou aproximadamente R$1.000,00, quase o mesmo valor do
soldo. Por isso, o soldado parcelou o pagamento em 12 vezes, o que foi feito no nome de
sua mãe. O aparelho tinha uma capa que cobria a parte de trás e estava sem película,
pois já estava com o vidro da tela trincado. E foi por essa característica, inclusive, que
reconheceu o celular quando o viu na mão do acusado. O chip era da TIM. A TIM não
chegou a confirmar se o chip havia sido utilizado após a subtração do aparelho. Não
soube dizer se o pessoal do quartel entrou em contato com a TIM para saber sobre isso.
Quando retornou à quadra para buscar o celular, havia mais de vinte pessoas ali, então,
não saberia dizer se o acusado estava lá, pois todos tinham características parecidas,
com mesmo corte de cabelo, barba feita etc. Nem mesmo conseguiu puxar essa
informação pela memória.

E da testemunha 1º Sgt Edivaldo Santos Ferreira (evento 86 da APM nº 7000284-69.2019.7.02.0002):

Recordava-se que o ofendido, Sd Tadeu, sentiu falta de seu aparelho de celular e esse
aparelho estava com o acusado, Lucas Ramos. Na época, foram à loja onde o acusado
alegava ter comprado o seu celular. Mas o aparelho não era dele, porque o número do
IMEI era o mesmo do celular do Sd Tadeu. Na loja, o vendedor disse que o Lucas Ramos
não havia comprado o celular nessa loja. Não se recordou do nome da loja. Disse que a
nota apresentada pelo acusado não pertencia à loja, segundo o próprio vendedor. A
testemunha não se recordava se o Sd Tadeu havia recebido o aparelho de volta, apenas
se lembrava que o aparelho tinha ficado na posse da Companhia à qual pertencia o Sd

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:33:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d1390c44
Lucas Ramos. Não soube dizer se o acusado entregou o aparelho de celular
espontaneamente.

Tudo isso constitui um conjunto de provas indiciárias a levarem à conclusão de ter sido o apelante,
efetivamente, o autor da indevida subtração.
Registro que "indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a existência de outra
circunstância ou fato, de que não se tem prova" (art. 382 do CPPM), e pode ser utilizado para lastrear
sentença condenatória ou absolutória, desde que, obviamente, seja plural. Nesse sentido, dispõe o art.
383 do CPPM, que, "para que o indício constitua prova, é necessário: a) que a circunstância ou fato
indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota, com a circunstância ou o fato indicado; b)
que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou com as provas
diretas colhidas no processo".
A autoria delitiva, portanto, não merece ser afastada, eis que amparada em um válido conjunto de provas
indiciárias.
O elemento subjetivo restou devidamente configurado. O comportamento externado pelo réu demonstrou
o ânimo de assenhoreamento definitivo, na medida em que ele permaneceu na posse do objeto por
alguns meses.
Concernente à eventual desclassificação para o delito de receptação, não há como acolher o pleito
defensivo tão somente na eventual possibilidade de o acusado, se fosse ouvido em Juízo (o que não
aconteceu), confessar ter comprado o aparelho telefônico do verdadeiro autor da subtração. Não há
absolutamente nada nos autos que indique a plausibilidade de tal linha defensiva, até mesmo porque,
quando inquirido na fase inquisitorial, o ex-Sd Ex LUCAS RAMOS DE ARRUDA disse ter encontrado o
celular no chão de um ônibus, tendo-o levado a uma assistência técnica e passado a utilizá-lo a partir de
então.
O recurso defensivo, pois, dever ser improvido.
Passo, agora, à análise do Apelo ministerial.
Razão assiste ao recorrente.
De fato, não se revelou hipótese de incidência da causa especial de arrependimento posterior insculpida
no art. 240, § 2º, do CPM. Essa minorante reclama a primariedade do agente e a restituição da coisa ou a
reparação do dano causado, antes da instauração da ação penal.
O bem furtado não foi restituído ao ofendido, e sim retido pela autoridade militar, por ocasião da
confrontação do IMEI e da veracidade da nota apresentada pelo réu. Não houve, assim, ato espontâneo
ou voluntário.
Nesse sentido, aduziu o Parquet em Razões recursais, in verbis:

Consoante se verifica dos autos, após instalada a dúvida a respeito da propriedade do
aparelho celular, em vista das alegações do ofendido, procedeu-se ao confronto entre as
notas fiscais apresentadas pelas partes, tendo sido verificado que apenas a nota fiscal do
soldado Lucas Tadeu Oliveira Medeiros (ofendido) correspondia ao IMEI do aparelho.
Por conta disso, o celular fora apreendido pela autoridade militar.
Posteriormente, como resultado de diligência ao estabelecimento emissor da nota fiscal,
UP GAMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS, restou constatado que a nota fiscal
apresentada pelo réu não fora emitida por aquela empresa (Evento 41, 1-DILIGENCIAS - IP
nº 7000023-41.2018.7.02.0002).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:33:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d1390c44
Por tal motivo, a autoridade militar procedeu à entrega do aparelho celular ao ofendido.
De tal sorte, como se verifica, o réu não efetuou a devolução espontânea do aparelho
celular ao ofendido. O que aconteceu, em verdade, foi a apreensão do bem pela
autoridade militar, e sua consequente devolução ao legítimo proprietário, o que
afasta, sem sombra de dúvida, a aplicação da minorante prevista no art. 240, §2º, do
CPM. (Grifos do autor.)

A propósito, a pacífica jurisprudência desta Casa Superior de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ABANDONO DE POSTO E FURTO
QUALIFICADO. ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. ART. 240, § 2º
DO CPM. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA RESTITUIÇÃO DA RES
FURTIVA. O crime de abandono de posto é classificado como instantâneo e de mera
conduta e configura-se no momento em que o Agente abandona o seu posto de serviço,
independentemente da ocorrência de um resultado naturalístico ou mesmo de um fim
específico, já o crime de furto protege bem jurídico diverso, o patrimônio, e consuma-se
no momento da inversão da posse do bem subtraído. O abandono de posto não é
pressuposto ou meio necessário para a realização do delito de furto, de maneira que o
primeiro fato não é absorvido pelo segundo, à luz do princípio da consunção. In casu,
deflui do arcabouço probatório que o material subtraído só foi recuperado em
decorrência das diligências realizadas pela OM, e não por iniciativa do Acusado,
não havendo que se falar, portanto, em voluntariedade na devolução da res
furtiva. Precedentes desta corte no sentido de que a restituição do bem à
vítima, "mediante a atuação diligente da autoridade de polícia judiciária militar,
impossibilita caracterizar o furto como atenuado" (Apl 270-82.2018.7.00.0000, Rel.
Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias, julgada em 4/9/2018). Embargos rejeitados. Decisão
por maioria. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001197-14.2019.7.00.0000,
Relator para o Acórdão Ministro Lúcio Mário de Barros Góes, DJe de 22/5/2020); (Grifo
nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. ILICITUDE DA PROVA. NÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA SERENDIPIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA
QUANTO À AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO DE COISA
HAVIDA ACIDENTALMENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR E
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 2º DO ART. 240 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. Prova
encontrada ao acaso. Aplicação do Princípio da Serendipidade consistente na descoberta
fortuita de delito que não está sob investigação. No crime de furto, executado de forma
sorrateira, a posse da "res furtiva" em poder do acusado, corroborada com a prova
testemunhal, é suficiente para demonstrar a autoria delitiva. A desclassificação do furto
para o delito de apropriação de coisa havida acidentalmente exige que a "res" esteja
perdida e não esquecida pelo seu proprietário em local certo e determinado. Para a
aplicação da minorante prevista no § 2º do art. 240 do CPM, faz-se necessária a
restituição espontânea da "res furtiva" pelo agente antes de instaurada a ação
penal. Não é possível a desclassificação para infração disciplinar, quando o agente é ex-
militar, por não estar sob a égide dos regulamentos disciplinares. Autoria e materialidade
comprovadas. Ausência de circunstância excludente da culpabilidade ou da tipicidade.
Condenação mantida. Decisão unânime. (Apelação nº 0000050-33.2015.7.02.0202,
Relator Ministro William de Oliveira Barros, DJe de 20/3/2018); (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. MPM. FURTO DE CELULAR (ART. 240 DO CPM). TIPICIDADE MATERIAL.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:33:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d1390c44
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
§§ 1º e 2º DO ART. 240 DO CPM. ALTO VALOR DO BEM SUBRAÍDO. RES FURTIVA
RECUPERADA POR AÇÃO DO OFENDIDO E DE AGENTE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE
ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. (...) De igual
forma, não é cabível aplicar a atenuante do § 2º do art. 240 do CPM, uma vez
que a res furtiva não foi restituída, mas, sim, recuperada em virtude de ação
conjunta do próprio Ofendido e de uma Agente da Administração Militar. Apelo
conhecido e provido. Por unanimidade. (Apelação n° 55-35.2013.7.12.0012, Relator
Ministro Lúcio Mário de Barros Góes, DJe de 6/7/2015); (Grifo nosso.)
APELAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO
NO INÍCIO DO PROCEDIMENTO. REJEIÇÃO. COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE
DO DELITO. ATENUANTES DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM. ATENUANTE DA CONFISSÃO
(ART. 72, INCISO III, ALÍNEA "D"). NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
APELO DA DEFESA DESPROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO DO MPM. (...) A atenuante do
art. 240, § 1º, do CPM só será aplicada quando o agente for primário e a coisa furtada não
exceder a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país. No caso
dos autos, não se aplica a atenuante prevista no § 2º do art. 240 do CPM, haja
vista que em nenhum momento ficou consignado que os Réus fizeram a
devolução mansa e pacífica dos bens subtraídos. (...) Preliminar rejeitada por
maioria. Negado provimento ao apelo da Defesa. Decisão unânime. Provido parcialmente
o Recurso do MPM, por maioria. (Apelação n° 15-78.2009.7.06.0006, Relator Ministro
Alvaro Luiz Pinto, DJe de 2/7/2015); (Grifo nosso.)
APELAÇÕES DEFENSIVAS. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR DE NULIDADE NA
DESIGNAÇÃO DE DEFENSORES DATIVOS PARA REPRESENTAR OS RÉUS. PRELIMINAR DE
NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PARA O INTERROGATÓRIO DE UM DOS CORRÉUS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. (...) Os Apelantes não fazem
jus à atenuação prevista no § 2º do art. 240 do CPM, por ter sido a res furtiva
apreendida no curso das investigações. A situação fática não satisfaz a referida
condição legal, segundo a qual a devolução da coisa deverá ser levada a feito
pelo autor do delito. (...) Apelação do primeiro e do segundo sentenciados desprovida
por unanimidade. Apelo do terceiro sentenciado parcialmente provido por maioria.
(Apelação n° 11-84.2011.7.12.0012, Relator Ministro William de Oliveira Barros, DJe de
18/3/2015). (Grifo nosso.)

No mesmo norte, reitero o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CÓDIGO PENAL MILITAR. BENS SUBTRAÍDOS
COM VALOR SUPERIOR AO DO SALÁRIO-MÍNIMO. CRIME COMETIDO DENTRO DE
ESTABELECIMENTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS BENS PARA A VÍTIMA.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO (ART. 240, § 2º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR): IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Para a incidência do
princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos
objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de
periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. No caso dos autos, em que foi subtraída

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/05/2021 21:33:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20d1390c44
quantia superior à do salário-mínimo e o delito foi praticado dentro de estabelecimento
militar, não é de se desconhecer a presença da ofensividade e da reprovabilidade do
comportamento do Paciente. 3. Para o reconhecimento de furto privilegiado, o
Código Penal Militar exige que os bens subtraídos sejam restituídos à vítima.
Na espécie vertente esse fato não ocorreu, considerando-se que os bens foram
apreendidos. 4. Ordem denegada. (Habeas Corpus n° 99.207, Relatora Ministra Cármen
Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/12/2009). (Grifo nosso.)

Por derradeiro, a dosimetria sancionatória deve ser redimensionada, excluindo-se a minoração aplicada
no patamar de 1/3 (um terço), tendo em vista a ausência de requisito previsto § 2º do art. 240 do CPM,
ficando o ex-Sd Ex LUCAS RAMOS DE ARRUDA, definitivamente, condenado à pena de 1 (um) ano de
reclusão, mantidos o regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento da reprimenda e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Posto isso, voto pelo não provimento do Recurso do ex-Sd Ex LUCAS RAMOS DE ARRUDA e pelo
provimento do Apelo do Ministério Público Militar, para, redimensionando a dosimetria sancionatória,
excluir a minorante do § 2º do art. 240 do CPM, ficando o recorrido, definitivamente, condenado à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM, mantidos o regime prisional
inicialmente aberto para eventual cumprimento da reprimenda e o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
Brasília, 13 de maio de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] STF, RE nº 466.343/SP. Voto do Min. Gilmar Mendes. Relator Min. Cezar Peluso. DJe de
5/6/2009. STF, HC nº 94.013/SP. Rel. Min. Carlos Britto. DJ de 12/3/2009.
[2] GRINOVER, Ada Pellegrini. Lineamentos gerais do novo Processo Penal na América
Latina: Argentina, Brasil e o Código modelo para Ibero-Americano, in Ciência e Política
Criminal em homenagem a Heleno Fragoso. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 43, nº 4.2.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 09/06/2021 15:26:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fa9087df
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000162-48.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: LUCAS RAMOS DE ARRUDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: LUCAS RAMOS DE ARRUDA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Tratam-se dos recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex
LUCAS RAMOS DE ARRUDA, e pelo Ministério Público Militar, ambos com a finalidade de reformar a sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, proferida em 9 de fevereiro de
2021, que condenou o réu à pena de 8 (oito) meses de detenção, como incurso no art. 240, § 2º, do Código
Penal Militar (CPM), com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de prova de 2 (dois)
anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
3. Conforme relatado, o MPM interpôs o presente recurso de Apelação objetivando a reforma da Sentença para,
mantendo a condenação, seja desconsiderada a aplicação da minorante prevista no artigo 240, § 2º do CPM,
sob o argumento de que a restituição da res furtiva não se decorreu voluntariamente, tendo o ato ocorrido por
iniciativa da autoridade militar (Evento 1, arq. 4).
4. A Defesa do Apelante/Apelado também manifestou seu inconformismo com a sentença condenatória,
interpondo o respectivo Apelo (Evento 1, arq. 2), em que sustenta:
4.1. Preliminar em que requer a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal comum (CPP) para
suspender o processo e o curso da prescrição.
4.2. No mérito, requer a reforma da sentença e a consequente absolvição de LUCAS RAMOS DE ARRUDA, sob a
alegação de ausência de provas concretas no tocante à autoria delitiva e reputa haver fundada dúvida sobre a
autoria da subtração, salientando que não houve descrição mínima na denúncia de como o sentenciado teria
promovido a inversão da posse da coisa. Finaliza seu arrazoado consignando a hipótese de um terceiro ter se
apropriado do celular e vendido ao Apelante/Apelado, requerendo a desclassificação do delito de furto para o
de receptação.
5. Nesta assentada, em relação à parte meritória do Apelo da Defesa, o eminente Ministro-Relator apresentou
o seu voto, sustentando que o contexto probatório não deixa dúvidas sobre a autoria e a materialidade delitiva,
e sendo marcadamente típica, ilícita e culpável a conduta do Apelante, julgou negando provimento ao recurso
defensivo, mantendo a condenação imposta ao ex-Sd Ex LUCAS RAMOS DE ARRUDA como incurso no art. 240
do CPM. E, em relação ao Apelo do Ministério Público Militar, deu provimento ao recurso para afastar a causa
especial de redução de pena referente à devolução espontânea, e, assim, elevar a sanção penal para 1 (um)
ano de reclusão, com o direito de recorrer em liberdade, o regime inicialmente aberto e a concessão do
benefício do sursis.
6. Em tal contexto, alinho-me ao voto do Ministro-Relator para negar provimento ao recurso defensivo.
7. Porém, pedindo vênia ao eminente Relator, abri a divergência no tocante ao provimento do Apelo
ministerial.
8. O Parquet militar objetiva a reforma da Sentença, para afastar a incidência da minorante prevista no artigo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 09/06/2021 15:26:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fa9087df
240, § 2º, do CPM, em razão da devolução do aparelho celular.
9. Nesse contexto, entendo que a Sentença deduziu essa aplicação de maneira irretocável e em estreita
vinculação ao dispositivo que prescreve, in verbis:
CPM
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado,
antes de instaurada a ação penal. (Grifo nosso).
10. É importante notar que a Defensoria Pública da União, atuando com esmerada precisão, apresentou suas
contrarrazões consignando que o dispositivo retromencionado não restringiu a minorante em questão, para os
casos de devolução voluntária ou espontânea, devendo prevalecer essa minorante no caso vertente.
11. Nada obstante ao requerido no Apelo ministerial, observa-se que em face da controvérsia instaurada sobre
a propriedade, quando da localização do aparelho celular, esse foi entregue à autoridade militar (Oficial de
Dia), para que fosse realizada a conferência da documentação de propriedade. Após as diligências realizadas
no âmbito da Unidade Militar, verificou-se que não se confirmaram as declarações do Apelante, ocasião em que
também não se registrou qualquer resistência por parte do agente para providenciar o retorno do bem ao
Ofendido.
12. A esse propósito, em recente precedente, esta Corte decidiu que, para a incidência da minorante prevista
no § 2º do art. 240 do CPM, basta a devolução do bem furtado pelo réu, não a espontaneidade da ação, in
litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). FURTOS QUALIFICADOS. ART. 240,
§§ 4º E 6º, DO CPM. ADEQUAÇÃO DA PENA. MINORANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DEVOLUÇÃO DOS BENS FURTADOS
ANTES DE INICIADA A AÇÃO PENAL MILITAR (APM). VOLUNTARIEDADE. INCIDÊNCIA DA
REDUÇÃO DA PENA PREVISTAS NOS §§ 2º E 7º DO ART. 240 DO CPM. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO DECISÃO UNÂNIME.
1. Incabível a chamada "minorante inominada" quando, para a aplicação justa e proporcional
da sanção penal, basta ao Juízo "a quo" valer-se da clara incidência de institutos de Direito
Penal Militar consagrados aos fatos apurados no decorrer da APM.
2. A continuidade delitiva tem lugar quando as condutas imputadas ao réu, em mais de uma
ação, correspondem a crimes da mesma espécie, praticados mediante semelhantes condições
de tempo, lugar e maneira de execução, todas revelando que o delito subsequente é
continuação do primeiro.
3. Nessa senda, o STF consolidou o entendimento de que o segundo delito será considerado
como continuidade do primeiro quando ambos forem praticados no interregno de 30 (trinta)
dias.
4. A jurisprudência do STM fixa o critério de exasperação da pena prevista no art. 71 do CP, da
seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3
(três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 09/06/2021 15:26:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fa9087df
infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais
infrações
5. A previsão da redução da pena, em face da devolução ou da reparação de dano
pelo réu, encontra-se prevista no § 2º do art. 240 do CPM e a sua incidência nas
hipóteses de furto qualificado é expressamente gizada no § 7º do predito
dispositivo.
5. Para a incidência da minorante prevista no § 2º do art. 240 do CPM basta a
devolução do bem furtado pelo réu, não a espontaneidade da ação. Tal disposição
legal tem natureza jurídica de arrependimento posterior, previsto na Parte Geral do
Código Penal Brasileiro (CPB).
6. Recurso Ministerial parcialmente provido. Decisão unânime.". (Apelação nº 7000579-
35.2020.7.00.0000, Relator: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Decisão de 16/12/2020).
13. Dessa forma, não há o que reparar na Sentença quanto à dosimetria da pena, motivo pelo qual adoto seus
fundamentos como razão de decidir, destacando-se os seguintes fragmentos, in litteris:
"(...).
O Parquet Militar denunciou LUCAS RAMOS DE ARRUDA como incurso no crime previsto no
artigo 240 do Código Penal Militar, que dispõe:
(...)
São esses os elementos do delito de furto: a) coisa móvel alheia como objeto material da
conduta delituosa; b) a subtração como núcleo do tipo penal, ou seja, é necessário apoderar-se
de coisa móvel pertencente a outrem, diminuindo-lhe o patrimônio; c) animus furandi
consistente no dolo (vontade e consciência) de praticar os dados da figura típica e d) elemento
subjetivo especial do tipo consubstanciado na expressão "para si ou para outrem", vale dizer, o
agente deve ter a intenção de tornar a coisa definitivamente sua ou de outrem (animus rem
sibi habendi).
Em primeiro lugar, é interessante pontuar que a conduta praticada pelo acusado não pode ser
analisada tão somente à luz da transgressão disciplinar, haja vista a primazia da conduta
criminosa quando em concurso com a infração disciplinar, segundo aponta o art. 42, § 2º, do
Estatuto dos Militares. De tal sorte, a reprimenda imposta na seara disciplinar (5 dias de prisão)
não obsta a presente persecução penal militar.
(...)
Aproximadamente três meses após haver perdido seu telefone móvel, em junho de 2017,
durante expediente na Seção de Cães de Guerra do 2º BPE, o ofendido notou que o aparelho do
acusado, ex-Sd Lucas Ramos de Arruda, que também servia no canil à época, era bastante
semelhante ao seu, apresentando, inclusive, as mesmas rachaduras na tela. O ofendido
perguntou ao réu onde ele havia adquirido o celular e este lhe disse que o comprou em uma
loja de assistência técnica. Em depoimento em sede judicial (APM - Evento 67), o ofendido
narrou que, nesse momento, pediu o aparelho celular de Lucas Ramos para fazer uma ligação;
deixou o ambiente em que estavam e, fazendo uso do telefone do canil, o ofendido ligou para
sua mãe e pediu para que esta verificasse o número de IMEI que constava na nota fiscal
referente à compra do telefone celular que estava desaparecido. Dessa forma, pode-se
constatar que o número de IMEI do telefone móvel que estava na posse de Lucas Ramos era
igual ao do aparelho que o ofendido havia perdido. Os superiores hierárquicos foram avisados
do fato e o celular foi recolhido até que fossem apresentadas as respectivas notas fiscais por
ambos os militares.
Em 19/06/2017, o ofendido registrou Boletim de Ocorrência Eletrônico (IPM - Evento 1 - fls. 03/

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 09/06/2021 15:26:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fa9087df
04), o que deu início a investigações conduzidas pelo 4º Distrito Policial de Osasco/ SP. Assim,
ao ter conhecimento dos fatos narrados no RDO, nº 831047/2017, a Polícia Civil entrou em
contato com a TIM Celulares S.A., da qual obteve a informação de que o celular estava sendo
usado até o momento das averiguações, porém com outro número de linha, cujo titular era
Lucas Ramos de Arruda (IPM - Evento 1 - fls. 06/09).
(...)
No Inquérito Policial 302/2017 - 4º DP, identifica-se igualmente relatório das linhas telefônicas
que utilizaram o aparelho com o número de IMEI consultado (IPM - Evento 1 - fl. 07), no período
referente a 01/04/2017 e 12/09/2017, cuja cópia se observa infra:
(...)
À Polícia Civil, Lucas Ramos de Arruda alegou ter encontrado o celular dentro de um ônibus, no
mês de abril de 2017, acrescentando ter levado o aparelho a uma assistência técnica próxima
à sua casa a fim de que fosse reparado (Evento 1 - fls. 05; 15/16). Em 19/06/2017, o ofendido e
o acusado apresentaram as notas fiscais solicitadas no 2º BPE. Lucas Ramos de Arruda trouxe
nota fiscal referente a conserto de telefone celular, supostamente emitida pela loja "Up
Games", enquanto o ofendido apresentou nota fiscal emitida pela empresa "Via Varejo S/A"
(IPM - Evento 10 - Docs 3/4; Evento 19 - Doc 10).
Com a finalidade de confirmar a autenticidade do documento exibido pelo réu, o 1º
Sgt Edivaldo Ferreira dirigiu-se à loja "Up Games". No estabelecimento comercial, o
responsável pela loja afirmou que a referida nota não havia sido emitida pela "Up
Games", chegando a ceder uma declaração de negativa de venda (IPM - Evento 10 -
Doc 3 - fl. 02) e uma cópia de modelo de nota que é emitida pela loja (IPM - Evento
10 - Doc3 - fl. 01).
Em decorrência das evidências emergentes, o acusado, então, devolveu o celular ao
ofendido e foi instaurado processo administrativo contra Lucas Ramos de Arruda,
que, por fim, recebeu punição disciplinar correspondente a 05 (cinco) dias de prisão,
conforme publicação no Boletim Interno nº 139, de 26/07/2017, do 2º BPE (IPM -
Evento 1 - fls. 09/16; 28; Evento 10 - Doc 2).
Ademais, demonstrou-se que Lucas Ramos estava realmente utilizando o telefone móvel em
questão, cuja titularidade da linha foi atestada pela Operadora TIM Celulares S.A. (Evento 1 -
fls. 06/ 09). Apesar da divergência entre o último dígito verificador (de "6" - seis - e "0" - zero)
no relatório apresentado pela mencionada empresa de telefonia, a Operadora esclareceu que
são os 14 primeiros dígitos que compõem o número IMEI que identificam e diferenciam um
aparelho de celular em relação a outro, explicitando-se que a alteração no último dígito
verificada no relatório apreciado se deu por mera questão operacional (IPM - Evento 57).
(...)
Acerca da suposta Ordem de Serviço 5412789, emitida pela loja "Up Games", anexada aos
autos do IPM, no Evento 10 - Doc 4 - fl. 01, trata-se da nota fiscal falsificada, confeccionada
pelo réu, com o intuito de simular pedido de reparo do aparelho a fim de comprovar que este
pertencia a ele na ocasião em que o telefone foi recolhido pelo Batalhão e foi requisitada, ao
ofendido e ao acusado, a apresentação das devidas notas fiscais. Conforme explicou o Cap
Douglas Emanuel Magela Martins, no DIEx nº 334- Cia Esct e Gda/ 2º BPE, de 26/06/2017,
tópico "2" (IPM - Evento 10 - Doc 2):
(...)
Chama ainda a atenção a discrepância entre as alegações do réu que, inicialmente, disse haver
adquirido o aparelho de celular em uma assistência técnica (IPM - Evento 10 - Doc 2 - fl. 01),

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 09/06/2021 15:26:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012fa9087df
mas, posteriormente, afirmou ter encontrado o telefone caído no chão de um ônibus (IPM -
Evento 1 - fl.05).
Saliente-se que Lucas Ramos de Arruda apenas entregou o celular porque não lhe restou outra
opção, visto ter sido surpreendido pelo próprio proprietário do aparelho.
A prova indiciária, também denominada de indireta ou semiplena, é válida como qualquer
outra, inexistindo entre os meios probatórios qualquer hierarquia, motivo pelo qual o Código de
Processo Penal Militar acolheu o sistema da persuasão racional, consoante se infere do art. 297
do citado diploma legal. Portanto, o Estado-Juiz formará convicção pela livre apreciação do
conjunto das provas colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-
la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância. (...).
De todo o arcabouço probatório encartado nos autos, nota-se existir dados
probatórios que circundam as elementares do tipo penal do art. 240 do Código Penal
Militar. Todas as provas produzidas ao longo do arco procedimental referem-se a
fatos concomitantes à meta optata do delito de furto, univocamente incriminadores
e estreitamente relacionados entre si, suficientes para acolher a presente pretensão
punitiva.
De tal arte, ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade e estando
delineadas a autoria e a materialidade delitiva, em face do conjunto probatório
presente nos autos, impõe-se o édito condenatório pelo crime de furto simples,
tipificado no art. 240, caput, do Código Penal Militar.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DO ACUSADO
Na primeira fase de aplicação da pena, por inexistir qualquer circunstância judicial
desfavorável, a pena-base é fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão (art. 58 do CPM).
Inexistem circunstâncias legais agravantes. Nota-se a presença da atenuante da menoridade
do art. 72, inciso I, do CPM, porém tal circunstância legal não é aplicada em virtude de a
reprimenda estar no piso legal (art. 73 do CPM e súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).
À mingua de majorantes, com arrimo no art. 240, § 2º, do CPM, aplica-se a
minorante na fração de 1/3, vez que o acusado, sendo primário, restituiu a coisa ao
seu dono antes de instaurada a ação penal militar, motivo pelo qual a pena é fixada
em 8 (oito) meses de detenção, tudo em consonância com o art. 58 do citado Codex.
Diante do exposto, resolve o CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO, por
unanimidade de votos, julgar procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o ex-
Soldado do Exército Brasileiro LUCAS RAMOS DE ARRUDA como incurso no delito de furto
atenuado previsto no art. 240, § 2º, do Código Penal Militar, fixando como definitiva a pena em
8 (oito) meses de detenção.". (Grifos nossos).
Por essas razões, por divergir da douta maioria, votei negando provimento ao Apelo do Ministério Público
Militar, mantendo inalterada a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da
2ª CJM, que condenou o réu à pena de 8 (oito) meses de detenção, como incurso no art. 240, § 2º, do Código
Penal Militar (CPM), com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de prova de 2 (dois)
anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Brasília, 13 de maio de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar